Tribunal: TJSP
Processo: 1006311-04.2021.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-16
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - IPVA - ISENÇÃO PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA -SEGURANÇA CONCEDIDA - Lei Estadual no 17.293/2020 que alterou a Lei Estadual no 13.296/2008 - Legislação que revogou parcialmente a isenção tributária, o que pode ser feito a qualquer momento, desde que observados os princípios constitucionais tributários - Entendimento firmado pelo Órgão Especial desta Corte no julgamento do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - IPVA - ISENÇÃO PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA -SEGURANÇA CONCEDIDA - Lei Estadual no 17.293/2020 que alterou a Lei Estadual no 13.296/2008 - Legislação que revogou parcialmente a isenção tributária, o que pode ser feito a qualquer momento, desde que observados os princípios constitucionais tributários - Entendimento firmado pelo Órgão Especial desta Corte no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade no 0012427-97.2021.8.26.0000 -Ordem concedida - Reforma parcial - Recurso de apelo e remessa necessária providos em parte, tão somente para reconhecer que o fato gerador do IPVA, por ser renovado ano a ano, não gera direito adquirido à isenção quanto a exercícios futuros.